Tribunal: STJ
Processo: 0013777-57.2015.8.26.0477
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2133991 - SP(2024/0115532-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FABRICIO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALAN MARQUES DA COSTA
CORRÉU
: MARCELO GOMES
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTADA A
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
E
DAS
PRORROGAÇÕES POR MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ELEMENTOS
CONCRETOS DA INVESTIGAÇÃO. REJEITADA A TESE DE ILICITUDE
POR DERIVAÇÃO DIANTE DA VALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES E
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO NA ORIGEM. MANTIDA
A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO PELA QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA, À LUZ DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA.
MANTIDA A VALORAÇÃO DA LIDERANÇA COMO CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NA ASSOCIAÇÃO, SEM
NÃO CONHECIDO O
BIS IN IDEM.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL POR FALTA DE COTEJO ANALÍTICO E
DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS.
1. A decisão de deferimento da medida de interceptação telefônica foi
considerada
devidamente
motivada,
em
sintonia
com
a
jurisprudência, inclusive admitindo a fundamentação
, pois se
per relationem
apoiou em delação de traficante preso, em investigações prévias e em
relatório policial que indicou a atuação do recorrente e corréus em
organização criminosa, bem como nas dificuldades geográficas e na
vigilância permanente no bairro que justificavam a imprescindibilidade da
medida; afastou-se a tese de interceptação baseada apenas em denúncia
anônima, à vista de documentos, fotos e imagens colhidas pela polícia,
concluindo-se pela inexistência de vício a ser reparado.
2. Não reconhecida ilegalidade no incremento da pena-base em
em
3/5
razão da quantidade e natureza da droga apreendida (7 kg de
),
crack
Documento eletrônico VDA56630699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 968d1934-92a7-4ba7-a4cf-1464b446034d

considerando, inclusive, que a legislação penal não estabeleceu nenhum
critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da
dosimetria.
3. A defesa do agravante não indicou os dispositivos de lei federal tidos
como violados quanto a tese de aumento desproporcional da pena-base
pelo delito de associação para o tráfico, circunstância apta a atrair a
incidência da
.
Súmula 284/STF
4. A dosimetria da pena, por envolver certa discricionariedade do
magistrado e estar atrelada às peculiaridades do caso concreto, só pode
ser revista pelo STJ em situações excepcionais, o que não ocorre no
presente caso, uma vez que a jurisprudência desta Corte entende que não
há ilegalidade na valoração da posição de liderança na primeira fase da
dosimetria, em detrimento de sua análise na segunda fase.
5. Inviável conhecer do recurso especial fundado no
III, c, da
art. 105,
Constituição Federal, pois não foi observado o ônus do cotejo analítico
exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o, do
RISTJ. Ademais, o paradigma indicado (AgRg no
)
AREsp n. 1.751.407/SP
não ostenta similitude fática com o caso dos autos, uma vez que a decisão,
ora recorrida, traz outros fundamentos para deferir a medida de
interceptação telefônica.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 968d1934-92a7-4ba7-a4cf-1464b446034d

RECURSO ESPECIAL No 2133991 - SP(2024/0115532-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: FABRICIO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALAN MARQUES DA COSTA
CORRÉU
: MARCELO GOMES
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AFASTADA A
NULIDADE
DAS
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
E
DAS
PRORROGAÇÕES POR MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ELEMENTOS
CONCRETOS DA INVESTIGAÇÃO. REJEITADA A TESE DE ILICITUDE
POR DERIVAÇÃO DIANTE DA VALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES E
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO NA ORIGEM. MANTIDA
A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO TRÁFICO PELA QUANTIDADE E
NATUREZA DA DROGA, À LUZ DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA.
MANTIDA A VALORAÇÃO DA LIDERANÇA COMO CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NA ASSOCIAÇÃO, SEM
NÃO CONHECIDO O
BIS IN IDEM.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL POR FALTA DE COTEJO ANALÍTICO E
DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS.
1. A decisão de deferimento da medida de interceptação telefônica foi
considerada
devidamente
motivada,
em
sintonia
com
a
jurisprudência, inclusive admitindo a fundamentação
, pois se
per relationem
apoiou em delação de traficante preso, em investigações prévias e em
relatório policial que indicou a atuação do recorrente e corréus em
organização criminosa, bem como nas dificuldades geográficas e na
vigilância permanente no bairro que justificavam a imprescindibilidade da
medida; afastou-se a tese de interceptação baseada apenas em denúncia
anônima, à vista de documentos, fotos e imagens colhidas pela polícia,
concluindo-se pela inexistência de vício a ser reparado.
2. Não reconhecida ilegalidade no incremento da pena-base em
em
3/5
razão da quantidade e natureza da droga apreendida (7 kg de
),
crack
Documento eletrônico VDA55562715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 673fec67-b68d-4616-b6e4-ec4dd953971a

considerando, inclusive, que a legislação penal não estabeleceu nenhum
critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da
dosimetria.
3. A defesa do agravante não indicou os dispositivos de lei federal tidos
como violados quanto a tese de aumento desproporcional da pena-base
pelo delito de associação para o tráfico, circunstância apta a atrair a
incidência da Súmula 284/STF.
4. A dosimetria da pena, por envolver certa discricionariedade do
magistrado e estar atrelada às peculiaridades do caso concreto, só pode
ser revista pelo STJ em situações excepcionais, o que não ocorre no
presente caso, uma vez que a jurisprudência desta Corte entende que não
há ilegalidade na valoração da posição de liderança na primeira fase da
dosimetria, em detrimento de sua análise na segunda fase.
5. Inviável conhecer do recurso especial fundado no
III, c, da
art. 105,
Constituição Federal, pois não foi observado o ônus do cotejo analítico
exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o, do
RISTJ. Ademais, o paradigma indicado (AgRg no AREsp n. 1.751.407/SP)
não ostenta similitude fática com o caso dos autos, uma vez que a decisão,
ora recorrida, traz outros fundamentos para deferir a medida de
interceptação telefônica.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Fabricio Araujo da Silva
fundamento no
alíneas
e
da Constituição Federal, no qual se
art. 105, inciso III,
a
c,
insurge contra o acórdão de apelação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
nos Autos n. 0013777-57.2015.8.26.0477.
A parte recorrente alega violação dos arts. 2o e 5o da Lei n. 9.296/1996,
sustentando nulidade da interceptação telefônica e de suas prorrogações por falta de
fundamentação própria do juízo, início a partir de denúncia anônima e sem qualquer
outra diligência prévia e ausência de demonstração de imprescindibilidade da medida,
bem como de esgotamento de outros meios menos invasivos.
Aponta ofensa ao
§ 1o, do Código de Processo Penal, afirmando
art. 157,
ilicitude por derivação das provas subsequentes (“frutos da árvore envenenada”)
decorrentes da interceptação reputada inválida.
Sustenta ofensa ao
da
argumentando “exagero”
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
na exasperação da pena-base do crime de tráfico fundada apenas na natureza e
quantidade de droga (7 kg de
), com aplicação de fração elevada sem
crack
proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA55562715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 673fec67-b68d-4616-b6e4-ec4dd953971a

Defende, ainda, que o aumento da pena-base pelo delito de associação
para o tráfico foi desproporcional, pois negativada apenas uma circunstância judicial.
Aponta violação do
do Código Penal, alegando equívoco na
art. 68
dosimetria do delito de associação para o tráfico pela valoração da liderança como
circunstância judicial desfavorável na primeira fase, em detrimento de seu tratamento
como agravante na segunda fase.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial (art. 105, inciso III, alínea
da
c,
Constituição Federal), indicando como paradigma o AgRg no AREsp n. 1.751.407/SP
(Ministra Laurita Vaz), para afirmar necessidade de fundamentação casuística na
decisão de deferimento e prorrogação de interceptações telefônicas, não suprível por
referência ao requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público.
Por fim, traz pedido nos seguintes termos (fl. 1.801):
[...]
Desse modo especial deve ser admitido e processado, para que dele,
primeiramente, conheça o(a) Provecto(a) Ministro(a) Relator(a) deste Augusto
Tribunal da Cidadania e, em seguida, a ele dê provimento, visto que o v. acórdão
deve ser rescindido, por ter negado vigência à Lei Federal (violação aos artigos 2o
e 5o da Lei Federal no
e ao artigo 157, § 1o do Código de Processo Penal,
9.296/96
bem como ao artigo 42 da Lei Federal no
e artigo 68 do Código Penal),
11.343/06
bem como por ter dado à dispositivo legal (artigo 5o da Lei Federal no
)
9296/96
interpretação divergente do que lhe atribuiu outro Tribunal.
[...]
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.822/1.835.
O recurso foi admitido parcialmente na origem: negado seguimento quanto
ao Tema 661 do Supremo Tribunal Federal (RE
) por conformidade do
625.263/PR
acórdão recorrido, e admitido no mais, nos termos do
I,
, do Código de
art. 1.030,
b
Processo Civil e
do Código de Processo Penal.
art. 638
Instado a se manifestar na condição de
o Ministério Público
custos legis,
Federal opina pelo não conhecimento do recurso especial, por demandar reexame de
provas (
, por fundamentação deficiente (
e por
Súmula 7/STJ)
Súmula 284/STF)
ausência de cotejo analítico idôneo na alínea .
c
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em apelação criminal na qual o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo rejeitou as preliminares de nulidade de interceptações
Documento eletrônico VDA55562715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 673fec67-b68d-4616-b6e4-ec4dd953971a

e cerceamento de defesa e, no mérito, deu parcial provimento para redimensionar a
pena do recorrente pelos crimes dos arts. 33,

o
e 35,
caput, c/c
art. 40, inciso VI,
caput,
da
fixando a reprimenda em 15 anos e 5 meses de reclusão, em
Lei n. 11.343/2006,
regime fechado, e 1.941 dias-multa.
1) violação dos arts. 2o e 5o da Lei n. 9.296/1996
A defesa alega nulidade da interceptação telefônica e de suas prorrogações
por (i) terem sido iniciadas com base em denúncia anônima; (ii) ausência de diligências
prévias; (iii) falta de fundamentação própria do juízo; e (iv) inexistência de
demonstração de imprescindibilidade e de esgotamento de meios menos invasivos.
Sobre o tema em questão, do acórdão recorrido extraem-se os seguintes
fundamentos (fls.

1.749/1.750 – grifo nosso):
[...]
Não prospera a arguição de nulidade da interceptação telefônica por
inidoneidade de fundamentação da decisão que a decretou, bem como dos
deferimentos das prorrogações.
Observa-se que o deferimento da interceptação telefônica se reportou
aos documentos e argumentos apresentados pela autoridade policial e
Pontuou-se na decisão guerreada, para
representante do Ministério Público.
além de Fabrício já ser conhecido dos meios policiais, mormente como
integrante de organização criminosa (Primeiro Comando da Capital PCC),
que ele figurava como responsável pela criminalidade no bairro Caieiras
especialmente o tráfico de drogas, crime apenado com
(Praia Grande SP),
reclusão. Em linha, da representação da autoridade policial e manifestação
ministerial verte que de uma prisão em flagrante por tráfico de drogas, o então
traficante delatou Alan Marques da Costa, aqui corréu, como “gerente” no
tráfico local, sendo pessoa diretamente ligada ao ora apelante, tido como
dono dos pontos de venda de drogas no bairro Caieiras, sendo ambos os
responsáveis pelo comando do tráfico de entorpecentes na região.
Apontou-se, ademais, para as condições geográficas desfavoráveis do
sobredito bairro, cujas poucas entradas são guardadas por olheiros,
dificultando a atuação policial
, justificando a imprescindibilidade da
in loco
(fls.
;
;
).
medida excepcional
1122/1155 1168/1171 1172/1173
Destarte, tem-se que a decisão que deferiu a interceptação telefônica
descreveu, satisfatoriamente, os indícios razoáveis de autoria, a
imprescindibilidade do meio de prova e o fato investigado, apenado com reclusão,
não havendo afronta ao artigo 2o, incisos I, II, e III, e parágrafo único da
Lei no 9.296/96.
Não obstante, foram formulados pedidos de cancelamento e inclusão de
novas linhas telefônicas a serem interceptadas, tendo em vista que as linhas
primariamente reclamadas se encontravam em poder de parentes dos
investigados, o que, sem embargo, foi deferido, não se vislumbrando qualquer
ilegalidade (fls.
; 1200;
; 1211). Na esteira, alcançados os
1192/1193
1209/1210
alvos das interceptações, conforme relatórios de investigações, as suspeitas de
envolvimento do réu no narcotráfico local ganharam concretude, inclusive, com
efetiva apreensão de entorpecentes (fls.
;
1225/1227
;
),
1300/1302
1318/1319
sendo necessário aprofundamento investigativo, que, aliado à permanência das
razões que sustentaram a interceptação inicial, bem justificaram o deferimento das
prorrogações, assim fundamentadas, ainda que sucintamente (fls.
;
1238/1239
; 1321;
), do que não se colhe ilegalidade, não havendo que
1307/1308
1334/1335
falar em afronta ao artigo 5o da
e artigo 93, inciso IX, da
Lei no 9.296/96
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55562715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 673fec67-b68d-4616-b6e4-ec4dd953971a

[...]
Consta, ainda, da decisão que deferiu a interceptação telefônica (fl. 1.172 –
grifo nosso):
[...]
Trata-se de pedido de interceptação telefônica requerida pelo Dr. Delegado
(a) de Policia da Delegacia-Sede de Praia Grande.
Verifica-se da documentação apresentada pela D. Autoridade
requerente, inclusive da constante do inquérito policial e dos relatórios de
investigação, que há indícios sérios e suficientes do cometimento dos
crimes de formação de quadrilha e tráfico ilícito de entorpecentes por parte
, o que se verifica especialmente dos
dos investigados
documentos e fotos
(fls.
), onde dão conta da
juntados aos autos
07/18
estrutura montada para o
(l1s. I 7) e
comércio ilícito, a grande movimentação de dinheiro
uso de armas
(lis. 13 e
), que denotam
de fogo
15/16
verdadeira organização típicas do crime
tudo, pois, a indicar a real necessidade da medida pleiteada para o
organizado,
deslinde dos delitos e a identificação dos autores.
Por sua vez, a d. Autoridade requerente fundamentou concretamente a
necessidade e a imprescindibilidade da medida excepcional, por ora, como
único meio de prova à apuração de fato delituoso, ante as grandes
dificuldades geográficas para maior aprofundamento das investigações in
loco.
Ademais, os crimes investigados de formação de quadrilha e tráfico ilícito de
entorpecentes são apenados com reclusão, estando, pois, presentes os requisitos
legais exigidos pela
a justificar a medida excepcional.
Lei n 9.296/96,
[...]
A disciplina da interceptação das comunicações telefônicas, conforme a

Lei n. 9.296/1996, exige a presença de indícios de autoria ou participação em infração
penal punida com reclusão e demonstração da necessidade da medida para a
(art. 2o). A lei exige a descrição da situação objeto da investigação,
investigação
inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade
manifesta, devidamente justificada.
Quanto à delimitação do objeto da investigação, é necessário considerar
que na fase investigativa ordinariamente não se tem certeza sobre os fatos em
apuração, inclusive quanto aos dados dos investigados e os números de telefone por
eles utilizados.
A decisão que autoriza a interceptação deve ser fundamentada, quanto à
existência dos pressupostos acima mencionados, não apenas pela imposição do artigo
da Constituição Federal, mas por específica exigência da
(art. 5o).
Lei n. 9.296/1996
vê-se que a decisão do Tribunal paulista está em perfeita sintonia
In casu,
com a jurisprudência desta Corte, uma vez que não se vislumbra ausência de
fundamentação, já que, a partir da delação de um traficante preso e de prévias
investigações realizadas pela polícia, apurou-se que o recorrente e os
corréus supostamente integrariam organização criminosa armada conhecida como
Documento eletrônico VDA55562715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 673fec67-b68d-4616-b6e4-ec4dd953971a

Primeiro Comando da Capital (PCC). Ora, a partir do relatório apresentado pela
autoridade policial (fls.
), o Juízo entendeu que há fundada suspeita de que
1.122/1.155
os investigados estariam envolvidos na prática dos crimes de formação de quadrilha e
tráfico ilícito de entorpecentes no bairro de Caieiras no Município de Praia Grande/SP,
demonstrando assim a presença de indícios de autoria suficientes para determinação
da medida.
Importante ressaltar que de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é idônea a técnica da fundamentação
apresentados
per relacionem,
os elementos de convicção do julgador, ainda que de modo sucinto (AgRg no AREsp n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
1.651.509/RS,
19/5/2023)
Sendo assim, devidamente fundamentada a decisão.
No mais, o juízo ressaltou a necessidade da medida para a investigação,
principalmente diante das dificuldades geográficas em se adentrar ao local, tendo o
delegado ressaltado que se verificou a presença de vigias monitorando 24h por dia a
entrada de carro no referido bairro e que durante a noite, o esquema de vigia fica mais
intenso, com verdadeiros bloqueios com pessoas armadas (fl. 1.122).
Por outro lado, importante destacar que não há falar em interceptação
fundada apenas em denúncia anônima, pois o juízo, ao deferir a medida, destaca a
existência de documentos e fotos no relatório policial, comprovando que houve sim
uma investigação prévia por parte dos agentes policiais. Pelas mesmas razões deve
ser rechaçada a alegação de que não houve prévias diligências. Inclusive, destaca-se,
a captação de imagens por parte dos policiais demonstrando a dificuldade em se
adentrar ao local, não apenas pela existência de vigias monitorando o local 24 horas
por dia, quanto também porque, de acordo com os relatórios, todos os moradores eram
obrigados a guardar as armas e entorpecentes em suas casas (fls.
).
1.122/1.123
Portanto, não há nada a reparar na referida decisão.
2) violação do art. 157, § 1o, do CPP
Uma vez que não foi reconhecida ilegalidade na decisão que deferiu a
medida de interceptação telefônica, não há falar em ilicitude por derivação.
Ainda que assim não fosse, não se verifica enfrentamento específico, sob
esse enfoque autônomo, no acórdão recorrido.
A Corte local reputou válidas as interceptações e, por consequência,
manteve a higidez das provas, sem análise própria da tese de “frutos da árvore
Documento eletrônico VDA55562715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 673fec67-b68d-4616-b6e4-ec4dd953971a

envenenada”. Ausente, ademais, notícia de oposição de embargos de declaração
visando provocar manifestação sobre esse ponto.
Assim, é caso de incidência das Súmulas 282 e
por falta de
356/STF,
prequestionamento do dispositivo invocado nas razões do especial.
3) ofensa ao
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006
A defesa sustenta haver “exagero” na exasperação da pena-base do tráfico
fundada apenas na natureza e quantidade da droga (7 kg de
), com fração
crack
considerada desproporcional.
No caso, o Tribunal afastou uma circunstância judicial, mas manteve a
majoração da pena-base, com fundamento no
da Lei de drogas, entendendo
art. 42
que a fração de aumento no patamar de
se mostra adequada ao caso em questão.
3/5
Não verifico ilegalidade no incremento da pena-base em

3/5 em razão da
quantidade e natureza da droga apreendida (7 kg de
).
crack Ora, a Terceira Seção desta Corte Superior aperfeiçoou o
entendimento anteriormente exarado no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP
(relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em
DJe de
9/6/2021,
1o/
), passando a adotar o posicionamento de que
7/2021
a quantidade e a natureza da
droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base
ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira
Lei 11.343/2006,
(AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
fase da dosimetria
924.373/MS,
Sexta Turma, julgado em
DJe
– grifo nosso).
9/9/2024,
12/9/2024
Ademais, sabe-se que, diante da discricionariedade vinculada que
é atribuída ao magistrado, é possível o aumento da pena-base em patamar diverso de
ou
desde que haja fundamentação idônea neste sentido.
1/6
1/8,
A propósito:
[...]
4.
Cabe consignar que, com base no princípio do livre
convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada
sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de
exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a
(art. 42 da
quantidade da droga, sua diversidade e natureza
Lei n. 11.343/2006)
(AgRg no HC
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta
639.783/MS,
Turma, julgado em
DJe
3/8/2021,
6/8/2021)
[...]
(AgRg no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
906.858/SP,
Documento eletrônico VDA55562715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 673fec67-b68d-4616-b6e4-ec4dd953971a

Quinta Turma, julgado em
REPDJe de
DJe
-
19/8/2024,
11/09/2024,
22/8/2024
grifo nosso).

[...]
1. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade
natureza
e/ou
dos entorpecentes, aplica-se o
da
cuja norma prevê a
art. 42
Lei n. 11.343/06,
preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59
do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre
fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as
circunstâncias elementares do tipo penal básico. Por outro lado, quanto à fração
de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a
jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por
cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6
, a incidir sobre o
(um sexto) da mínima estipulada e outro de
(um oitavo)
1/8
intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal
incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e
bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
Além disso, cabe ao Juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o
do Código Penal.
art. 59
[...]
(AgRg no HC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
846.549/PB,
DJe
- grifo nosso).
9/9/2024,
11/9/2024
Portanto,
não vislumbro ilegalidade na aplicação da fração de
in casu,
aumento de
pela negativação do vetor do
da Lei de Drogas,
3/5
art. 42
considerando,
inclusive, que a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração)
para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria.
Ressalta-se que acerca do cálculo da pena-base, consoante jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de questão afeta a certa
discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em
habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante
ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no
(AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha
acervo fático-probatório
577.396/RJ,
Palheiro, Sexta Turma, DJe
. Tal não é o caso dos autos.
30/4/2021)
4) aumento "exagerado" da pena-base pelo delito de associação para o
tráfico
O recurso especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo
aplicável o brocardo
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico,
iura novit curia
não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado
a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é
inteiramente do recorrente (AgInt no
Ministro Luis Felipe

AREsp n. 1.411.032/SP,
Salomão, Quarta Turma, DJe
– grifo nosso).
30/9/2019
No caso, da leitura do recurso especial, verifica-se que a defesa
do agravante não indicou os dispositivos de lei federal tidos como violados quanto à
Documento eletrônico VDA55562715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 673fec67-b68d-4616-b6e4-ec4dd953971a

tese de aumento desproporcional da pena-base pelo delito de associação para o
tráfico, circunstância apta a atrair a incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido: AgRg no
Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.764.076/SC,
Cruz, Sexta Turma, DJEN
e AgRg no
Ministro
27/3/2025;
AREsp n. 2.800.190/ES,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do
), Quinta Turma, DJEN
TJ/RS

27/5/2025.
5) violação do
do Código Penal
art. 68
A defesa sustenta que houve equívoco na dosimetria do crime de
associação para o tráfico, por valorar a liderança como circunstância judicial
desfavorável na primeira fase, em detrimento de seu tratamento como agravante na
segunda fase.
Assim se manifestou a Corte
sobre o assunto (fls.
– grifo
a quo
1.762/1.763
nosso):
[...]
Atento à insurgência recursal, anoto que não há óbice na valoração, como
vetorial negativa, da circunstância de o agente figurar como líder da associação
criminosa, já que bem poderia desempenhar outro papel menos importante.
Ademais, tal circunstância é prevista como agravante (artigo 62, inciso I, do
Código Penal), no entanto, não foi valorada na segunda fase dosimétrica, de
modo que não se vê
a obstar seu reconhecimento na primeira
bis in idem
fase.
A valoração da condição de líder na hierarquia de ambos os crimes, tráfico e
associação para o tráfico, não implica
porquanto os fatos foram
bis in idem,
levados a efeito em circunstâncias distintas. Como bem pontuado pelo Parquet, a
liderança de Fabrício, tanto no tráfico como na associação para o tráfico, “pode
validamente servir para elevar a sanção penal de um e também do outro crime,
porque elas incidem ao fato concreto em momentos diferentes, de sorte que o fato
típico se aperfeiçoa em momentos e formas distintos. Afasta-se, destarte, a
alegação de
” (fls. 1697).
bis in idem
Assim sendo, quanto ao crime previsto no artigo 35,
da
caput,
não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, fica a pena
Lei no 11.343/06,
mantida tal como monocraticamente estabelecida.
[...]
A dosimetria da pena, por envolver certa discricionariedade do magistrado e
estar atrelada às peculiaridades do caso concreto, só pode ser revista pelo STJ
em situações excepcionais, o que não ocorre no presente caso.
inexiste situação excepcional a consubstanciar o deferimento do
In casu,
pedido, uma vez que a jurisprudência desta Corte entende que não há ilegalidade na
valoração da posição de liderança na primeira fase da dosimetria, em detrimento de
sua análise na segunda fase.
Documento eletrônico VDA55562715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 673fec67-b68d-4616-b6e4-ec4dd953971a

A propósito, os seguintes julgados das duas Turmas Criminais que
compõem o Superior Tribunal de Justiça:
[...]
A posição de liderança na associação criminosa e o controle da dinâmica
delitiva
podem
ser
valorados
como
circunstâncias
judiciais
na primeira fase (culpabilidade e circunstâncias do crime), não se limitando
à segunda fase como agravante.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.047.340/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
17/12/2025.

[...]
É legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade do crime de
associação para o tráfico, diante da posição de liderança na organização
criminosa, denotando maior reprovabilidade da conduta.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
740.762/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/6/2022,
24/6/2022.

[...]
Do mesmo modo, quanto ao crime de associação para o tráfico, destacou o
Tribunal de origem, quanto ao agravante, sua "intensa culpabilidade, vez que não
apenas integrava a facção criminosa Comando Vermelho, mas exercia função
de liderança, sendo responsável por diversos crimes praticados no nosso Estado,
o que revela estrema reprovabilidade na sua conduta". Além disso, a sentença
negativa as vetoriais dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime,
porquanto "o réu foi flagrado comercializando armas de fogo de uso restrito para
manutenção do poderio militar do grupo criminoso, cujo armamento tem maior grau
de lesividade do que a arma de fogo de uso permitido, ou seja, exige-se uma maior
reprovabilidade penal, por ser o armamento com grande poder de destruição, além
da grande quantidade de drogas comercializada por conta da atividade exercida
pelo réu", fundamentos aptos a justificar o aumento da reprimenda na
primeira fase.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes
AREsp n. 1.879.508/RJ,
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/6/2022,
24/6/2022.
Ante o exposto, mais uma vez, nada a reparar.
6) dissídio jurisprudencial
Aqui, alega-se a existência de divergência jurisprudencial quanto à
necessidade de fundamentação própria e casuística para deferimento e prorrogação
das interceptações, com paradigma indicado (AgRg no
.
AREsp n. 1.751.407/SP)
Contudo, inviável conhecer do recurso especial fundado no
III,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, pois não foi observado o ônus do cotejo analítico exigido pelos
arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA55562715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 673fec67-b68d-4616-b6e4-ec4dd953971a

As razões limitam-se à transcrição de ementas e à indicação de acórdão
paradigma (AgRg no
, o que é insuficiente e inadequado para
AREsp n. 1.751.407/SP)
comprovar divergência (fls.
).
1.799/1.801
O parecer ministerial explicita a ausência de cotejo (fl. 1.856).
Acresço, ainda, que o paradigma indicado (AgRg no AREsp n. 1.751.407/SP)
não ostenta similitude fática com o caso dos autos, uma vez que a decisão, ora
recorrida, traz outros fundamentos. A decisão faz referência às fotos e documentos
juntados pela polícia, indicando as páginas em que restou demonstrada a existência de
indícios mínimos de autoria de cada crime. Ademais, acrescenta que existem grandes
dificuldades geográficas para maior aprofundamento das investigações
sendo
in loco,
imprescindível a medida para continuidade das investigações.
Sobre o tema, destaco que (grifo nosso):
[...]
4. O dissídio jurisprudencial não se estabelece sem a demonstração de similitude
fática entre os julgados confrontados. [...]
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 3.077.324/DF,
DJEN de
.
16/3/2026,
20/3/2026)
Ante o exposto,
do recurso especial e,
conheço parcialmente
nessa extensão,
-lhe
nego
provimento.
Documento eletrônico VDA55562715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:19
Código de Controle do Documento: 673fec67-b68d-4616-b6e4-ec4dd953971a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.133.991 / SP
Número Registro: 2024/0115532-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00137775720158260477
137775720158260477
13777572015826047730062108920138260477
1377757201582604773006210892013826047773252013 20230000795489 30062108920138260477
73252013 20170000150332
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABRICIO ARAUJO DA SILVA
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALAN MARQUES DA COSTA
CORRÉU
: MARCELO GOMES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA56493458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: c22071a4-2331-4795-88a8-d1712ca9fc41

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:40
Código de Controle do Documento: c22071a4-2331-4795-88a8-d1712ca9fc41